Tribunal: STF
Processo: HC 253918
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Filipi Alves da Cunha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 974.522/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, previstos, respectivamente, no art. 311, § 2º, III, e art. 180, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, tendo sido embasada na gravidade abstrata do delito e em presunções sobre reiteração criminosa, sem elementos concretos que demonstrassem risco na liberdade do paciente. Alega, ademais, que o custodiado possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, o que afasta o periculum libertatis. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 180 E 311, § 2º, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, asseverando que "se trata de veículo de alto valor (cerca de 77 mil reais segundo tabela FIPE), foi roubado no último dia 22/12/2024 ( evento 1, DOCUMENTACAO3 ), e no seu interior foram inclusive encontrados instrumentos (alicates e chaves de fenda que podem até mesmo ter sido utilizados pelos conduzidos no crime de roubo), além disso fugiram de modo perigoso após tentativa de abordagem colocando em risco pedestres e outros motoristas". Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Invocou o julgador, outrossim, a reiteração delitiva do agravante, enfatizando que ele possui "condenação por furto e receptação (evento 3, CERTANTCRIM1); furto (evento 3, CERTANTCRIM2); tráfico (evento 3, CERTANTCRIM4), além de um inquérito por porte de armas (evento 3, CERTANTCRIM3)". 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 5, p. 122)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, asseverando que "se trata de veículo de alto valor (cerca de 77 mil reais segundo tabela FIPE), foi roubado no último dia 22/12/2024 ( evento 1, DOCUMENTACAO3 ), e no seu interior foram inclusive encontrados instrumentos (alicates e chaves de fenda que podem até mesmo ter sido utilizados pelos conduzidos no crime de roubo), além disso fugiram de modo perigoso após tentativa de abordagem colocando em risco pedestres e outros motoristas" (e-STJ fl. 204, grifei). 



    Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Invocou o julgador, outrossim, a reiteração delitiva do agravante, enfatizando que ele possui "condenação por furto e receptação (evento 3, CERTANTCRIM1); furto (evento 3, CERTANTCRIM2); tráfico (evento 3, CERTANTCRIM4), além de um inquérito por porte de armas (evento 3, CERTANTCRIM3)" (e-STJ fl. 204).



    (...)



    É cediço que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública”. (edoc. 5, p. 124-127, grifamos)



    Nota-se que a decisão constritiva levou em consideração a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente